Tribunal: STF
Processo: RE 94864
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE AVELAS E CASTANHAS PROVENIENTES DE PAIS SIGNATARIO DO
GATT.
INEXISTÊNCIA, NO CASO SOB EXAME, DE VULNERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS, NÃO ESTANDO, AINDA, COMPROVADO O
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.